Tribunal: STF
Processo: Rcl 53376
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por João de Melo Campos e outra contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Processo 2013/0174777-1, por suposto desrespeito à Súmula 375/STJ e aos arts. 792 e 828, § 4º, do CPC/2015.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao apreciar recurso por eles interposto, ofendeu os referidos paradigmas.



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, as alegações de violação de legislação infraconstitucional e de súmula editada por tribunal diverso desta Suprema Corte não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator